Tribunal: TJBA
Processo: 8001539-63.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001539-63.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: CARLOS MAGNO MOREIRA SACRAMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA REEXAME DA CONTROVÉRSIA À LUZ DO TEMA 1002. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO RE 1.140.005-RJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DO POSICIONAMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA PARA ADEQUAR AO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO REFORMADO, EM PARTE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos os autos da REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO Nº 8001539-63.2019.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, Apelado CARLOS MAGNO MOREIRA SACRAMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em exercício do juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, NCPC), REFORMAR, EM PARTE, O ARESTO DE ID. 14040120, PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.